Tribunal: TJMT
Processo: 1032225-23.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032225-23.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M B COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 14.474.823/0001-63 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDA CAMPOS SOUZA DE MATOS - CPF: 731.611.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo Interno n.º 1032225-23.2018.8.11.0041, a qual não conheceu do recurso anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que havia negado provimento à apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso atendeu ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior, para permitir o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que justifiquem a reforma.

4. Na hipótese, a agravante limitou-se à reprodução integral das razões apresentadas na apelação, sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática que apontou a ausência de prova de instauração de processo administrativo prévio à exclusão do Simples Nacional.

5. A mera reiteração dos argumentos anteriores, desacompanhada de contraposição aos fundamentos da decisão agravada, revela afronta ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica justifica o não conhecimento do recurso, como consagrado na Súmula 182/STJ.

7. Não procede a alegação de usurpação de competência, pois a decisão que não conhece de agravo interno com fundamento na ausência de dialeticidade está amparada no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, sem necessidade de submissão ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "O agravo interno que reproduz integralmente os fundamentos de apelação sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. A ausência de impugnação específica caracteriza vício formal no recurso, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §1º, e 932, III; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJMT, AI 1032688-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “AGRAVO INTERNO” n.° 1032225-23.2018.8.11.0041, que não conheceu o recurso, nos seguintes termos (ID. 310744868):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1032225-23.2018.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 301319352):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “Apelação” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, na
“AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS”
n.º 1032225-23.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou “EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, nos seguintes termos (ID. 298230387):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de pelo Procedimento Comum proposta por MB COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade do ato que excluiu a Requerente do Simples Nacional (Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 107853/1627/68/2016), bem como para determinar o enquadramento da Autora no Simples Nacional via recolhimento do ICMS na guia PGDAS.

Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado e tem como objeto social o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, sendo que foi enquadrada no Simples Nacional, após preencher todos os requisitos, e mensalmente informa por meio da PGDAS-D a apuração da receita bruta obtida pela empresa, cumprindo assim com as obrigações acessórias que lhe são impostas em virtude de ter optado pelo mencionado regime.

Relata que em 12.05.2016 foi surpreendida com notificação de Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 107853/1627/68/2016 porque teria omitido receita bruta em 02 (dois) ou mais períodos consecutivos ou alternados, no ano-calendário de 2015, tendo como cerne da sua fundamentação legal o Inciso I e V, do Caput, do art. 29 da Lei Complementar 123/06.

Assevera que, além de ser excluída de ofício do Regime de Apuração e Recolhimento Simples Nacional, também ficou impedida pelo período de 03 (três) anos-calendário de fazer nova opção pelo regime unificado de recolhimento.

Conta que o Governo do Estado passou a adotar postura contrária à política de incentivos fiscais vigente desde 2003, sinalizando pela revogação dos incentivos concedidos ao segmento de beneficiamento de grãos, publicando o texto da Resolução CEDEM nº 08/2015.

Alega a ausência de notificação para regularização das supostas pendências, cerceando qualquer direito ao contraditório e à ampla defesa da Autora.

Conta que, como se não bastasse a exclusão do Simples, o Requerido vem lavrando mensalmente diferença supostamente devida entre o cálculo e pagamento do ICMS via Simples Nacional e diferença a maior referente ao Regime de Estimativa Simplificada, acarretando o acumulo de débitos tributários.

Suscita a ilegalidade e a inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada.

Pontua que após inúmeras tentativas de resolução na esfera administrativa, via E-process nº 5140014/2016, nº 5189765/2016, nº 5199780/2017, nº 5211825/2017, nº 5228724/2017, nº 5240771/2017, nº 5393336/2017, sendo todos infrutíferos, não restou alternativa à Requerente senão ajuizar a vertente demanda.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi concedida a tutela provisória (ID nº 15803976).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 16563650).

Réplica acostada aos autos (ID nº 17130117).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 109069792).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum, onde a Requerente pleiteia que seja declarada a nulidade do ato que excluiu a Requerente do Simples Nacional (Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 107853/1627/68/2016), bem como para determinar o enquadramento da Autora no Simples Nacional via recolhimento do ICMS na guia PGDAS.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada, entendo como demonstrado o direito da parte Autora.

Ao que se extrai dos autos, a Requerente foi excluída do Simples Nacional, conforme Termo de Exclusão nº 107853/1627/68/2016 (ID nº 15560571) por suposta “(...) omissão de receita bruta em 02 ou mais períodos de apuração (...) ausência de entrega de PGDAS-D ou entrega com valor informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos (...)”.

No referido documento foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para a Autora regularizar a entrega ou retificar o PGDAS-D, recolhendo as eventuais diferenças ou impugnar.

Ainda, verifica-se que a empresa buscou regularizar a situação, por meio de declaração retificadora (ID nº 15560571 e 15560574), contudo, sem maiores explicações, o Fisco passou a lavrar Avisos de Cobrança, “(...) em virtude de exclusão do contribuinte do regime de tributação SIMPLES NACIONAL, (...)”, já efetuando o lançamento complementar do imposto.

Diante dessa narrativa, somada às provas iniciais carreadas aos autos, tudo nos leva a crer que o requerido feriu de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação em resposta às providências adotadas pela Autora, somada à exclusão do Simples, da forma como se deu, é uma afronta aos mais basilares princípios constitucionais: devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que se sabe quão gravosa é a medida adotada pelo Fisco, a qual trava completamente a atividade da empresa.

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL –SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS INFERIORES A 2.500 UPF/MT – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, À ISONOMIA, À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PRECEDENTES TJMT – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (Constituição da República, Art. 5º, inc. LV).Segundo julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça Estadual, a norma que limita o direito de recorrer em razão do valor da dívida, disposta no Art. 570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, inserido pelo Art. 1º, inc. VII, do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se inconstitucional, posto que ‘o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ (TJMT, Tribunal Pleno, Des. Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. Recurso desprovido. Sentença ratificada.”. (Apelação / Remessa Necessária 155891/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCEDENCIA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO EMPRESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CR, ART. 5º, INC. LV) – INTELIGÊNCIA DO ART. 56, § 4º, INC. I DA PORTARIA N.º 114/2002 DA SEFAZ - INEXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA POR EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DURANTE O TEMPO EM QUE PERMANECEU IRREGULAR EM RAZÃO DO ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ESTADUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE - INSURGÊNCIA ESTATAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRECEDENTES STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.1. A natureza jurídica da ação não se determina pela denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, mas sim pelo objeto pretendido na lide, com análise sistemática do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial. Sentença ratificada. Precedentes STJ e TJMT.2. O ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de microempresa, por divergência cadastral, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, constitui violação a direito do Contribuinte (CR, Art. 5º, inc. LV). Inteligência da aplicação do Art. 56, §4º, inc. I da Portaria n.º 114/2002 – SEFAZ. Sentença ratificada. Precedentes TJMT.3. Mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo a quo aos honorários advocatícios sucumbenciais, quando atendidos os parâmetros estabelecidos nas alíneas do § 3º do Art. 20 do CPC/1973 e observada a disposição do § 4º do mesmo artigo e Codex, pois se trata de causa de pequena monta, cujos honorários são estabelecidos equitativamente. Nos autos em exame, inobstante o valor da ação ser de R$ 974,96, ou seja, menor que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que se verifica é que o patrono do Apelado sempre agiu de maneira diligente, tendo, inclusive, em razão do indeferimento da liminar pleiteada (fls. 27/30), interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO perante esta E. Corte Estadual – RAI Nº 118396/2016, cujo v. Acórdão reformou a decisão do Juízo de Primeiro Grau e concedeu a liminar vindicada (fls. 49/53), tendo ainda apresentado nos autos principais a sua Impugnação à Contestação do Estado Requerido. Recurso desprovido. Precedentes TJMT.4. Sentença ratificada. Recurso desprovido.”. (Apelação / Remessa Necessária 139562/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 05/04/2018).

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTE os pedidos vindicados, para declarar a nulidade do ato que excluiu a Requerente do Simples Nacional (Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 107853/1627/68/2016), bem como para determinar o enquadramento da Autora no Simples Nacional via recolhimento do ICMS na guia PGDAS, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Salienta-se que todo o montante devido deverá ser apurado mediante simples cálculo.

Condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3º do art. 85 do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de julho de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

Em suas razões recursais (ID. 298230390), a parte apelante insiste que a “exclusão da recorrida do Simples Nacional atendeu aos ditames da lei”.

Acrescenta, que O contribuinte foi notificado para regularizar ou retificar os dados e recolher eventuais diferenças de tributo, ou então impugnar o referido termo”.

Nesse sentido pontua, ainda, que “a exclusão se deu pela omissão reiterada de informar a receita bruta de 02/2015 a 10/2015, não havendo violação aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório ou ampla defesa”, razão, pela qual, requer a reforma da sentença.

M B COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME, nas contrarrazões requereu o desprovimento do apelo (ID. 298230394).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de recurso de “Apelação” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, na
“AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS”
n.º 1032225-23.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que declarou “a nulidade do ato que excluiu a Requerente do Simples Nacional (Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 107853/1627/68/2016)”.

Na petição inicial, a parte autora sustentou, em síntese, que “na data 12/05/2016 a Requerente foi surpreendida com notificação de TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL N°107853/1627/68/2016 (DOC. 06), lavrada pelo agente estadual de tributos”.

Alegou, outrossim, que o fisco estadual concedeu o prazo de 15 dias para regularizar ou impugnar o termo de exclusão e, após retificar a declaração do simples Nacional, “a Ré optou por excluir de ofício a Requerente do Regime de Tributação do Simples Nacional, sem qualquer NOVA notificação ou comunicação”.

A tutela de urgência foi deferida, em
21.09.2018
, para determinar “(...)a suspensão dos Créditos Tributários constituídos nas Notificações de Avisos de Cobrança da Conta Corrente Fiscal - Notificação nº. 325141.54.28.2017, nº. 187615.54.28.2018, nº. 253650.54.28.2018 e nº. 263704.54.28.2018, e Documento de Arrecadação n. 314950/1624/59/2016, suspendendo também a aplicabilidade das penalidades previstas no Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 107870/1627/68/2016, a fim de que a autora continue inserida no Simples Nacional” (ID. 298229896).

O ente estadual, no dia
19.11.2018
, apresentou a contestação, na qual sustentou legalidade dos seus atos e pugnou para que fossem “(...) julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação” (ID. 298230363).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 298230387).

Inconformada, a parte requerida interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, o cerne da controvérsia consiste na legalidade da exclusão da parte apelada do Regime de Apuração e Recolhimento Simples Nacional.

De acordo com o que foi registrado na sentença, não houve comprovação, por parte do ente público estadual, de instauração de procedimento administrativo para se proceder à mencionada exclusão, cujo teor peço vênia para transcrever neste voto, passando a integrá-lo:

“Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada, entendo como demonstrado o direito da parte Autora.

Ao que se extrai dos autos, a Requerente foi excluída do Simples Nacional, conforme Termo de Exclusão nº 107853/1627/68/2016 (ID nº 15560571) por suposta “(...) omissão de receita bruta em 02 ou mais períodos de apuração (...) ausência de entrega de PGDAS-D ou entrega com valor informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos (...)”.

No referido documento foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para a Autora regularizar a entrega ou retificar o PGDAS-D, recolhendo as eventuais diferenças ou impugnar.

Ainda, verifica-se que a empresa buscou regularizar a situação, por meio de declaração retificadora (ID nº 15560571 e 15560574), contudo, sem maiores explicações, o Fisco passou a lavrar Avisos de Cobrança, “(...) em virtude de exclusão do contribuinte do regime de tributação SIMPLES NACIONAL, (...)”, já efetuando o lançamento complementar do imposto.

Diante dessa narrativa, somada às provas iniciais carreadas aos autos, tudo nos leva a crer que o requerido feriu de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação em resposta às providências adotadas pela Autora, somada à exclusão do Simples, da forma como se deu, é uma afronta aos mais basilares princípios constitucionais: devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que se sabe quão gravosa é a medida adotada pelo Fisco, a qual trava completamente a atividade da empresa” (ID. 298230387).

De fato, não houve nos autos, qualquer prova no sentido de que o procedimento administrativo tenha sido instaurado.

Conforme exposto nas próprias razões do apelo, tem-se que o contribuinte recorrido foi, tão somente, intimado para apresentar esclarecimentos acerca de irregularidades fiscais “devido à omissão de receita bruta nos arquivos do PGDAS-D”, expedido no Termo de Exclusão do Simples nacional e, mesmo após a empresa ré ter regularizado a situação, através de declaração retificadora, o fisco excluiu-a “do Simples Nacional”, emitindo avisos de cobrança, com o lançamento complementar de imposto.

Cumpre esclarecer que não se discute a legitimidade do Poder Público de exercer o poder de polícia, mas a razoabilidade da exclusão prematura da apelada de empresa optantes pelo Simples Nacional sem antes observar o contraditório e a ampla defesa.

Logo, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98), é certamente prematura, porquanto viola os ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Ademais, esta Corte de Justiça tem julgado, de forma reiterada, em casos análogos que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, viola a ampla defesa e o contraditório.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1021210-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1011955-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF).

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1005528-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.

N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)(grifo nosso)

Partindo dessas premissas, tem-se evidenciada a ofensa à ampla defesa e ao contraditório, de modo que a conservação da sentença que declarou nula o ato de exclusão da empresa M B COMERCIO DE ROUPAS LTDA é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática esta baseada em entendimento equivocado, motivo pelo qual deve ser reformada, uma vez que a exclusão da agravada do “Simples Nacional” atendeu os ditames técnicos da lei.

Argumenta que houve notificação prévia do contribuinte para a devida regularização e, a exclusão, ocorreu pela omissão da receita bruta, no período compreendido entre 02/2015 a 10/2015.

Alega, outrossim, que não violaram os princípios constitucionais da legalidade, contraditório ou ampla defesa.

Sustenta, à vista disso, que “a exclusão se deu pela omissão reiterada de informar a receita bruta de 02/2015 a 10/2015, não havendo violação aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório ou ampla defesa”, razão, pela qual, requer a reforma da sentença.

Por essa razão, requer (ID. 303238362):

“Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do Agravo interposto”.

Nas contrarrazões, a parte agravada manifestou pelo desprovimento do “presente agravo interno” (ID. 310181393).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos
da
decisão

agravada
.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão

agravada
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade
da
justiça
, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso).

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Na hipótese, do exame do agravo regimental interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, na medida em que, ao alegar a existência de equívoco na decisão monocrática, apenas reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação, copiando “todos” os parágrafos do recurso de apelação, os quais foram fundamentadamente afastados na decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da
decisão
recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os
fundamentos
que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.° 182, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento de seu agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se, a propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023903 TO 2021/0360550-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

No mesmo sentido os precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.

4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024”.

(N.U 1015554-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema nº 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017”.

(N.U 1031286-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, em razão de o valor executado ser inferior ao de alçada (50 ORTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, que requer a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o agravante, ao interpor agravo interno, apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. A reprodução, no agravo interno, das mesmas razões apresentadas na apelação, sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. Em precedente similar, o Tribunal já decidiu que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao ônus da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024”.

(N.U 1032688-06.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Não bastasse, em suas razões, o ESTADO DE MATO GROSSO pontua que “a decisão proferida no bojo do recurso de embargos de declaração”, a demonstrar incoerência, na medida em que busca a reforma da decisão monocrática proferida em
RECURSO DE APELAÇÃO,
sem interposição de embargos de declaração.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que houve usurpação de competência, uma vez que “
após proferida a decisão monocrática e interposto o corresponde agravo interno, a competência da Eminente Relatora se resume a (a) intimar o agravado para apresentar contrarrazões e (b) proferir decisão de retratação, caso entenda pertinente, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado
(...)” (ID. 300214363).

Nesse contexto,
“requer seja dado provimento ao presente agravo de interno, nos termos acima expostos, de modo que essa Eminente Relatora determine a intimação do agravado para apresentar contrarrazões e, posteriormente, ou proferir decisão de retratação, caso entendesse pertinente, ou levar o agravo para julgamento perante o órgão colegiado, com a devida inversão dos ônus da sucumbência”
.

A parte agravada apresentou contrarrazões nas quais requer o não conhecimento do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal, pois
“as razões apresentadas em seu agravo interno limitam-se a repetir os mesmos argumentos já expendidos em apelação e em petições anteriores, sem impugnar de modo específico os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso”
(ID. 321747864):

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso de Agravo Interno (ID. 310241872).

Nas contrarrazões, a parte agravada manifestou pelo desprovimento do
“presente agravo interno”
(ID. 310181393).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “AGRAVO INTERNO” n.° 1032225-23.2018.8.11.0041, que não conheceu do recurso (ID. 310744868).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processado que a parte agravante ajuizou recurso de “
APELAÇÃO
”, asseverando que a exclusão da parte agravada do Simples Nacional teria atendido aos ditames da lei, pela omissão reiterada de informar a receita bruta, “
não havendo violação aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório ou ampla defesa
”.

Em decisão monocrática, essa Relatora consignou que houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que
“não houve nos autos, qualquer prova no sentido de que o procedimento administrativo tenha sido instaurado”
, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais do agravo interno, conforme consta da decisão agravada, a parte agravante reproduziu (copiou “todos” os parágrafos do recurso de apelação”, ou seja, repete os mesmos fatos e fundamentos apresentados anteriormente, deixando de impugnar as razões de decidir
.

O fundamento para o não conhecimento do recurso, portanto, decorre do fato de que a parte agravante reproduziu os argumentos anteriormente lançados, deixando de impugnar especificamente o pronunciamento judicial vergastado.

Nesse contexto, pertinente frisar que de acordo com o princípio da dialeticidade não basta que a parte recorrente manifeste a sua inconformidade com o provimento jurisdicional proferido. A ela incumbe impugnar de forma específica e clara os fundamentos da decisão com a qual não se conforme, invocando as razões de fato e de direito que fundamentem o seu pedido de reforma.

A necessidade de impugnação específica aos termos da decisão recorrida se robustece ainda mais quando cotejada com a exigência de ampla fundamentação das decisões judiciais, nos termos do artigo 489, § 1°, do CPC.

À vista disso, careceria de razão se exigir uma motivação judicial exaustiva para a apreciação de fundamentos recursais genéricos, que não atacam de forma específica a decisão recorrida.

A esse respeito ensinam Rita Quartieri e Jorge Antônio Dias Romero:

"A ausência de impugnação específica traduz o princípio da dialeticidade, o qual impõe o dever de declinar os motivos da reforma da decisão. Nelson Nery afirmar que, à semelhança da petição inicial, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, para demarcar a extensão do recurso e do contraditório, em especial confrontando a motivação em face dos fundamentos da sentença". (QUARTIERI, Rita; ROMERO, Jorge Antônio Dias. Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais, Coordenação de Fredie Didier Jr. 2ª edição, 2016, p. 817).

Com efeito, as razões do recurso devem articular os fatos e fundamentos com base nos quais se hostiliza a decisão recorrida, mediante a contraposição de argumentos, sendo certo que a ausência dessa fundamentação acarreta o não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto recursal.

Assim, o recurso que não ataca os fundamentos decisórios não deve ser conhecido, por desatender pressuposto objetivo de admissibilidade.

A propósito do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não se deve conhecer da Apelação quando o conteúdo da sentença não é impugnado especificamente, havendo mera reprodução dos argumentos indicados em petição inicial violando-se a dialeticidade
. 2. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp: 1829048 MG 2019/0223199-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal
”.

(TJ-MT 00010975420168110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020). (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS LEVANTADOS NA PEÇA DE INGRESSO. AUSÊNCIA DE ATAQUE MÍNIMO AS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

- Para que o recurso de apelação seja conhecido é necessário que o recorrente impugne, especificadamente, os fundamentos em que se baseia a sentença

-
As afirmações genéricas e a reprodução dos argumentos fático-jurídicos utilizados na petição inicial, sem que ocorra ataque mínimo das razões de decidir que levaram a rejeição integral dos pedidos, ocasiona violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso interposto
”.

(TJ-MG - AC: 40113297520138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023). (Grifo nosso).

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido”.

(TJ-PR - APL: 00013670620218160001 Curitiba 0001367-06.2021.8.16.0001 (Decisão monocrática), Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CÓPIA IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

-
Pelo princípio da dialética, o recorrente deve apresentar os fundamentos da causa de pedir próxima e remota, o que é necessário tanto para viabilizar o contraditório quanto para fixar os limites de atuação do Tribunal ad quem

- Tendo os recorrentes protocolizado recurso que consiste em cópia ipsis litteris da petição inicial, conclui-se que a impugnação não pode ser conhecida, sendo clara a ocorrência de vício formal
”.

(TJ-MG - AC: 10000211477450001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2021). (Grifo nosso).

Além disso, em que pese a parte recorrente insista, por meio deste agravo interno, a admissibilidade do agravo interno anterior, os argumentos que embasam o seu inconformismo não possuem força satisfativa para agasalhar suas pretensões, pois inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025